Tribunal: TJSP
Processo: 1004899-78.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de comissão de corretagem – Permuta de imóveis – Ausência de contrato de exclusividade – Inexistência de resultado útil – Negócio firmado através da atuação de outra corretora – Improcedência mantida.

Ao contrário do que os autores afirmam, não há indícios de que tenha havido má-fé dos réus, uma vez que os e-mails trocados entre as partes, cujas cópias foram

Ementa:

Apelação – Ação de cobrança de comissão de corretagem – Permuta de imóveis – Ausência de contrato de exclusividade – Inexistência de resultado útil – Negócio firmado através da atuação de outra corretora – Improcedência mantida.

Ao contrário do que os autores afirmam, não há indícios de que tenha havido má-fé dos réus, uma vez que os e-mails trocados entre as partes, cujas cópias foram juntadas aos autos, demonstram o início da negociação, tão somente, não havendo efetivo resultado útil ensejador de comissão pela corretagem. –
Em razão da existência de fato impeditivo de seu direito, correta a improcedência da ação (art. 373, II, do CPC).

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004899-78.2016.8.26.0223
Voto no 42.905 mms
Registro: 2020.0000076618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004899-78.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes
SILVANA RABELLO e DOMINGOS ALFREDO GIUNTINI, são apelados FÁBIO
ROGÉRIO STOCCO, ROSANA VASCONCELOS STOCCO, MARCELO LUIS
ORLANDINI e ALEXANDRA LÓDO FELICIANO ORLANDINI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004899-78.2016.8.26.0223
Voto n.o 42.905 - mms
2
Apelação no 1004899-78.2016.8.26.0223
Apelantes: Silvana Rabello; Domingos Alfredo Giuntini
Apelados: Marcelo Luis Orlandini; Alexandra Lodo Feliciano
Orlandini; Fábio Rogério Stocco; Rosana Vasconcelos
Stocco
Comarca: Guarujá (1a Vara Cível)
Juiz:
Ricardo Fernandes Pimenta Justo
VOTO N.o 42.905
Apelação Ação de cobrança de comissão de corretagem
Permuta de imóveis
Ausência de contrato de
exclusividade Inexistência de resultado útil Negócio
firmado através da atuação de outra corretora

Improcedência mantida.
Ao contrário do que os autores afirmam, não há indícios
de que tenha havido má-fé dos réus, uma vez que os e-
mails trocados entre as partes, cujas cópias foram juntadas
aos autos, demonstram o início da negociação, tão
somente, não havendo efetivo resultado útil ensejador de
comissão pela corretagem.
Em razão da existência de fato impeditivo de seu direito,
correta a improcedência da ação (art. 373, II, do CPC).
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 528/532 julgou
improcedente a ação, condenando os autores arcar com as custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da causa. Em apelação a fls. 543/549 os autores pedem a
procedência da ação. Vieram contrarrazões a fls. 571/607 e 608/623.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004899-78.2016.8.26.0223
Voto n.o 42.905 - mms
3
corretagem em que os autores narram ter sido contratados verbalmente
pelos réus Marcelo Orlandini e Alexandra Orlandini para intermediarem
a venda de um apartamento de sua propriedade. Relatam que
formalizaram uma proposta aos vendedores, que envolvia permuta com
um imóvel pertencente aos corréus Fábio Stocco e Rosana Stocco, a qual
não foi aceita. Afirmam que posteriormente descobriram que os réus
fizeram o negócio diretamente, sem lhes pagar a devida comissão.
Pleiteiam a cobrança de comissão corretagem no valor de R$ 41.100,00.
O contrato de corretagem é formado pelo
simples consenso entre as partes, inexistindo forma especial para sua
celebração. O Código Civil estabelece em seu artigo 725 que: “A
remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o
resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se
efetive em virtude de arrependimento das partes”.
Contudo, não há razão para reforma da r.
sentença. Não há demonstração suficiente de que o negócio foi
concretizado tão somente pela atuação dos autores, pelo contrário, os
réus demonstraram que não mantinham contrato de exclusividade com
os corretores, além de terem firmado o contrato com uma imobiliária.
Ficou demonstrado ainda o pagamento a esta outra imobiliária pela
corretagem.
Ao contrário do que os autores afirmam, não há
indícios de que tenha havido má-fé dos réus, uma vez que os e-mails
trocados entre as partes, cujas cópias foram juntadas aos autos,
demonstram o início da negociação, tão somente, não havendo efetivo
resultado útil ensejador de comissão pela corretagem.
Em razão da existência de fato impeditivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004899-78.2016.8.26.0223
Voto n.o 42.905 - mms
4
seu direito, correta a improcedência da ação (art. 373, II, do CPC).
Neste sentido julgou esta Corte recentemente:
“Apelação. Mediação. Cobrança de comissão de corretagem.
Sentença de improcedência. Controvérsia sobre a aproximação útil
das partes pelo autor. Finalização do negócio por outra
imobiliária, a quem foi paga a devida comissão de corretagem.
Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível
1014083-02.2017.8.26.0004; Relator (a): Walter Exner; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
26/11/2019).
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica
majorada para 11% (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica